Tribunal: TJDFT
Processo: 0743303-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743303-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52216185) interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão em embargos de declaração que não conheceu do recurso por ter sido utilizado como meio de irresignação contra despacho sem conteúdo decisório. Não conheceu, ainda, do pedido reconvencional em razão de os prazos concedidos pelo primeiro e pelo segundo despachos já terem se exauridos. Eis o teor da decisão agravada (ID 52216189): Vistos etc. O Réu, sob o ID n.o 170003987, alegou omissão no despacho de ID n.o 168315851, que supostamente possui cunho decisório, pois decidiu que o pedido feito em contestação configura pedido reconvencional e o intimou a pagar as custas. Ocorre que sob o ID n.o 166300719 já havia sido informado ao Réu que o pedido da contestação era reconvencional e, portanto, deveria, ser recolhidas as custas reconvencionais. Irresignado, o Réu apresentou a petição de ID n.o 167949201. Novamente, a título de esclarecimento, este juízo esclareceu tratar-se de pedido reconvencional e o intimou a pagar, sob o ID n.o 168315851. Dessa maneira, deixo de conhecer os embargos de declaração de ID n.o 170003987, tendo em vista que ele foi utilizado como meio de irresignação em face do despacho de ID n.o 168315851, que não contém conteúdo decisório. Quanto ao próprio pedido, os prazos concedidos pelo primeiro e pelo segundo despachos já se exauriram conforme aba expedientes do PJe, razão pela qual NÃO CONHEÇO do pedido reconvencional feito pela parte Ré. Dou prosseguimento ao feito. Verifico que os autos estão instruídos com contestação e réplica. Sob o ID n.o 170792220, a Autora informa que após o ajuizamento da presente ação, houve pagamento de alguns débitos pelo Réu e informou novo valor de débito, especificando a que se refere. Nesse sentido, intime-se o Réu para que tome conhecimento da alteração do pedido inicial e proceda ao contraditório, em 5 (cinco) dias. Em suas razões, o agravante sustenta que o pedido formulado em contestação para obter a condenação da agravada nas penalidades do art. 940 do Código Civil, por cobrança judicial de dívida já adimplida, não poderia ser considerado pedido reconvencional. Defende que também não há falar em recolhimento de custas, já que poderá ser pleiteada pelo réu na própria defesa, não dependendo de propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção. Aponta urgência em razão do prosseguimento do feito, podendo a demanda ser sentenciada sem que sejam analisados os argumentos que a decisão agravada considerou serem afetos à reconvenção. Decisão agravada não publicada antes da interposição do agravo de instrumento, ocasionando a tempestividade do recurso. Preparo no ID 52216186. Representação processual do agravante no ID 52216188 e da agravada no ID 52216195. É o relato do essencial. Decido. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Observa-se que a decisão agravada não conheceu dos aclaratórios então opostos pelo ora agravante em razão de ter sido contra decisão sem conteúdo decisório. Além disso, quanto ao pedido reconvencional, o não conhecimento se deu em decorrência do exaurimento dos prazos concedidos no primeiro e segundo despachos. O primeiro despacho foi proferido em 24.7.2023 (ID 166300719 dos autos de referência) com o seguinte conteúdo: Vistos, etc. Verifico que há pedido, na contestação, de condenação da Autora a restituir em dobro todos os pagamentos comprovados, o que significa que a contestação ampliou os contornos objetivos da lide. Assim, fica a parte Ré intimada a recolher as custas iniciais referentes à reconvenção, nos termos do artigo 184, § 3o do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção da ação reconvencional, uma vez que preparo constitui pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Decorrido o prazo assinalado, voltem conclusos. Já o segundo despacho, devido à petição de reconsideração, adveio em 10.8.2023 (ID 168315851) dessa maneira: Vistos etc. O pedido de condenação da Autora à restituição em dobro de todos os pagamentos comprovados nos autos configura-se como pedido reconvencional, uma vez que amplia os contornos objetivos da lide. Nesse sentido, devem ser recolhidas as custas iniciais referentes à reconvenção, nos termos do artigo 184, § 3o do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção da ação reconvencional, uma vez que o preparo constitui pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Decorrido o prazo assinalado, voltem conclusos. Assim, ante a ausência de insurgência contra a decisão prolatada em 24.7.2023, o agravo de instrumento é intempestivo. Consabido o entendimento jurisprudencial pacífico de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal, porquanto não se trata de espécie de recurso, tampouco pode ser confundido, em seus efeitos, com os embargos de declaração. A propósito, seguem os seguintes arestos de julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça que retratam a orientação consolidada daquele Órgão sobre o tema em debate: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DE AUTOS À ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. É intempestivo o agravo interno interposto após o decurso do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos arts. 219, 1.003, §5o, e 1.070 do CPC/2015. 2. Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal. Precedentes. 3. É firme no âmbito desta Corte o entendimento de que é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar-se o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos para posterior aplicação da sistemática prevista pelos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022 – g.n.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES (NET). VENDA CASADA DE PRODUTOS. DIFICULDADE NO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. RECURSO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO HAVIA RECONHECIDO A PREVENÇÃO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL APRESENTADA A DESTEMPO. INCOGNOSCIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL ATRIBUINDO A MATÉRIA À COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO: CC 138.405/DF, REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REL. P/ACÓRDÃO MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 10.10.2016. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É firme o entendimento do STJ segundo o qual o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto somente após a publicação da decisão que analisou a reconsideração, tendo, no presente caso, decorrido prazo superior a um ano. 2. Ainda que houvesse a possibilidade processual de se discutir a competência interna da Segunda Seção, tal argumento também não poderia ser acolhido, porquanto já existe entendimento firmado pela Corte Especial estipulando ser tal competência das Turmas integrantes da Primeira Seção (CC 138.405/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 10/10/2016). 3 . Agravo interno da Claro S/A não conhecido. (AgInt na PET no REsp n. 1.544.999/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022 – g.n.) AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15. 1.1. No caso, a decisão que não conheceu dos aclaratórios foi publicada em 30/09/2019, encerrando-se o prazo recursal em 21/10/2019. A petição de agravo interno somente foi recebida em 29/10/2019. 1.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt na PET nos EDcl no AREsp n. 1.357.630/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019 – g.n.) Em observância à orientação jurisprudencial pacífica do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Casa de Justiça, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, de maneira que o presente agravo de instrumento interposto apenas em 9.10.2023 é manifestamente intempestivo. Para arremate, confiram-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.). Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador